Tribunal: STF
Processo: Rcl 84612
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Claudino Skorek contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal do Rio Grande do Sul, no autos do Mandado de Segurança n. 50244593220244047100.



    O reclamante afirma que requereu ao juízo de primeiro grau, a execução complementar de sentença, uma vez que teria sido aplicado índice de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do Tema 810.



    Diante do indeferimento do pedido, afirma que impetrou mandado de segurança, o qual teve a segurança denegada, motivo pelo qual interpôs sucessivos recursos, todos indeferidos.



    Sustenta que o Tribunal de origem “expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida na tese a possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade”.(eDOC 1, p. 3)



    Assim, defende que “deve ser alterado o índice de correção monetária, mesmo nos casos com processo baixado, sentença de extinção, bem como, não se aplica os temas 733 e 660 do STF, pois foi alterado o índice de correção monetária, em matéria declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 3)



    Por fim, requer a cassação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e a correta aplicação dos temas 810, 1170 e 1361 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Nesses termos, para que seja cabível a reclamação por violação a paradigma da repercussão geral é necessário que o Tribunal de origem tenha negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, e tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC. De modo que a matéria em discussão não possa chegar ao STF por outra via.



    Vejamos.



    Extrai-se dos autos que o reclamante, em 2024, apresentou pedido de execução complementar de sentença, cuja obrigação já havia sido quitada desde 2016, com fundamento nos temas 810 e 1170 da repercussão geral. 



    O pedido foi indeferido pela 3ª Vara Federal de Canoas (eDOC 6, p. 415-416).



    Inconformado, Claudino Skorek impetrou mandado de segurança em face da referida decisão judicial.



    O Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por CLAUDINO SKOREK contra decisão monocrática proferida pelo Juízo Federal da 3ª VF de Canoas/RS, que indeferiu pedido de execução complementar relativamente ao Tema nº 810 em atenção a processo baixado em 2016. 



    Ocorre que não foi juntada procuração neste writ e a procuração constante do processo subjacente está desatualizada. 



    Ante o exposto, assino ao impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial (i) juntando procuração atualizada, hoje específica para o processamento de execução complementar, bem como (ii) para que junte declaração de necessidade atualizada ou procuração atualizada da qual conste poderes específicos para requerer a gratuidade da justiça ou, senão, para que se recolham as custas devidas, sob pena de indeferimento da inicial”.



    Em cumprimento, o impetrante peticionou defendendo a inexistência de previsão legal para a apresentação de procuração atualizada, asseverando que não consta dos autos nenhum documento que comprove revogação de poderes.



    Na sequência, a 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento efetivo da emenda determinada, tendo em vista que não foi juntada aos autos a procuração atualizada.. Confira-se trecho do acórdão:



    “De fato, pode-se afirmar que, em geral, se afigura desnecessária a apresentação de procuração atualizada pelo advogado que já tenha procuração nos autos. 



    Entretanto, o advogado que subscreve a inicial nunca teve procuração outorgada nos autos do processo principal pelo segurado supostamente ora impetrante. 



    Em 09.02.2010 o referido segurado, o Sr. Claudino Skorek, morador da cidade de Canoas/RS, outorgou uma procuração geral para o foro ao advogado Anildo Ivo da Silva, com escritório profissional na cidade de Canoas/RS, sua mesma cidade, com base na qual foi ajuizada ação previdenciária no ano de 2011. 



    A referida ação transitou em julgado a favor do segurado, tendo a respectiva execução se encerrado com baixa definitiva em 2016. 



    Até 2016 apenas o escritório do advogado Anildo Ivo da Silva, de Canoas, atuou no feito, de modo que o advogado que subscreve a inicial do presente mandado de segurança nunca atuou no feito enquanto ele esteve ativo até o recebimento dos valores decorrentes da condenação pelo segurado. 



    De 2016 a 2024 a execução permaneceu baixada.



    E somente em 09.04.2024 o escritório do referido advogado substabeleceu ao Dr. Clayton Alexsander da Silva, do Município de Bandeirantes, no Paraná, um outro estado. Esse substabelecimento foi levado a efeito apenas no sistema, eventos 91 e 92, sem a juntada de nenhum instrumento.



    Nesse contexto, verifica-se que o advogado que subscreve a inicial do presente mandado de segurança, o Dr. Clayton Alexsander da Silva, nunca teve procuração outorgada nos autos do processo principal pelo segurado supostamente ora impetrante, o Sr. Claudino Skorek, bem como que ambos residem não apenas em cidades diferentes como, também, em estados diversos (PR x RS).



    Além disso constata-se o decurso de mais de 14 (quatorze) anos entre a outorga de procuração ao advogado anterior, em 2010, e o substabelecimento ao advogado que subscreve a inicial do presente mandado de segurança, em 2024.



    Verifica-se, ainda, que após o segurado ter recebido os valores da condenação e o processo principal ter permanecido baixado por mais de 8 (oito) anos, tudo indica que o segurado não mais deteria a expectativa de receber quaisquer novos valores naquele feito, não havendo comprovação ou indícios de que o segurado tenha conhecimento ou que tenha consentido na reabertura atual de execução baixada há tantos anos.



    Assim sendo, sob todos os ângulos, excepcionalmente no presente caso, a cautela recomenda seja apresentada procuração atualizada neste mandado de segurança com a finalidade precípua de proteger os interesses do segurado e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais neste processo e no processo principal.



    Com efeito, tendo parte impetrante deixando de emendar a inicial, o voto é no sentido de indeferir a inicial.



    Ante o exposto, voto por INDEFERIR A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, extinguindo o processo sem resolução do mérito”. (eDOC 4, p. 58-59)



    Foi interposto recurso extraordinário em face do referido acórdão. Inicialmente, determinou-se a devolução dos autos à Turma julgadora, para que exercesse juízo de retratação, considerando os Temas 810 e 1170 da repercussão geral (eDOC 4, p. 130).



    A 3ª Turma Recursal negou o juízo de adequação e manteve o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:



    “O presente caso versa sobre mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida em 25.04.2024, que indeferiu a reabertura de processo baixado em 2016 para fins de execução complementar quanto ao Tema nº 810 do STF.



    Ocorre que a inicial do presente mandado de segurança foi indeferida pelo acórdão anterior, tendo em vista que o impetrante deixou de emendar a inicial para fins de regularização da representação processual. 



    Assim sendo, por questões processuais, a inicial do presente mandado de segurança foi indeferida, descabendo qualquer retratação em atenção ao Tema nº 1.170 do STF. 



    Isto porque o recurso extraordinário interposto é inadmissível, eis que a questão constitucional objeto do Tema nº 1.170 do STF não foi debatida e nem decidida no acórdão anterior, que se limitou a indeferir a inicial por questões processuais. 



    Com efeito, a matéria constitucional, que é de mérito, ventilada no recurso extraordinário não foi objeto do devido e prévio prequestionamento, sendo o recurso extraordinário inadmissível, conforme a Súmula nº 282 do STF”. (eDOC 4, p. 149)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação.



    Como visto, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento dos Temas 810 e 1170 da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Coforme relatado, a reclamação foi ajuizada contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que negou o juízo de retratação, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente